Tribunal: TJSP
Processo: 1033138-55.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de auto de infração. Multa aplicada pelo PROCON-Campinas à sociedade empresária. Infração à disposição do Decreto no 5.903/2006, que regulamenta a Lei no 10.962/2004 e ao disposto pelo art. 6o, III, e 31, do CDC. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Sociedade autuada que deixou de fornecer leitores óticos para leitura de código de barras. Infração ao

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de auto de infração. Multa aplicada pelo PROCON-Campinas à sociedade empresária. Infração à disposição do Decreto no 5.903/2006, que regulamenta a Lei no 10.962/2004 e ao disposto pelo art. 6o, III, e 31, do CDC. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Sociedade autuada que deixou de fornecer leitores óticos para leitura de código de barras. Infração ao disposto pelo art. 7o do Decreto no 5.903/06, na redação em vigor quando da autuação. Indicação do preço em gôndolas que não dispensa a obrigação de precificação por alguma das modalidades previstas no Decreto no 5.903/06. Uma vez adotada a precificação por código de barras, é obrigatória a disponibilização de leitores óticos. Precedentes. Adequação da multa aplicada, Sentença mantida. Recurso não provido.